Tribunal: CARF
Processo: 11075.002771/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.002771/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.288 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PORTES BR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 22/09/2008
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. DILIGÊNCIA IMPROFÍCUA. RECURSO PROVIDO.
A classificação adotada pela Autoridade Fiscal será válida quando as provas
contidas no lançamento demonstrarem erro naquela indicada pelo contribuinte.
Inexistindo provas capazes de desqualificar a classificação adotada pelo
contribuinte, mantem-se a classificação fiscal por ele adotada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Recapitulando os fatos que circundam o certame, peço venia para adotar o
relatório constante na Resolução no 3001-000.508:
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduzo o relatório preparado pela 20a
Turma da DRJ/SPO que julgou a impugnação da ora Recorrente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.002771/2008-40
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002771/2008-40

Relatório O Auto de Infração Trata-se de auto de infração lavrado na Delegacia
da Receita Federal de Uruguaiana no Rio Grande do Sul, decorrente da
reclassificação fiscal de parte da mercadoria referente à D.I. n° 08/1486701-9
registrada em 22/09/2008, importada pela empresa PORTES IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.974.646/0003-31, doravante denominada
impugnante.
As mercadorias reclassificadas foram as juntas, (item 01 e da Adição 001), que a
impugnante classificou na NCM 4504.90.00 e a fiscalização entendeu como
correta a NCM 8484.90.00. O motivo da reclassificação fiscal, deveu-se ao fato
que na conferência das mercadorias, a fiscalização constatou que as mesmas não
se tratavam de juntas de cortiça, classificáveis na posição 4504.90.00 ( “Cortiça
aglomerada ( com ou sem aglutinantes) e suas obras. Outras), e sim jogos de
juntas de cortiça e borracha, classificáveis na posição 8484.90.00 ("JUNTAS
METALOPLASTICAS;
JOGOS
OU
SORTIDOS
DE
JUNTAS
DE
COMPOSIÇÕES
DIFERENTES,
APRESENTADOS
EM
BOLSAS,
ENVELOPES
OU
EMBALAGENS
SEMELHANTES;
JUNTAS
DE
VEDAÇÃO").
Segue trecho do auto de infração que dispõe sobre a classificação da mercadoria:
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de
um jogo de juntas sortidas, tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e
de borracha. Sendo assim a classificação que corresponde à mercadoria é
8484.90.00 ("JUNTAS METALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE
JUNTAS DE COMPOSIÇÕES DIFERENTES, APRESENTADOS EM
BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS SEMELHANTES; JUNTAS
DE VEDAÇÃO"). Sobre a NCM 8484.90.00 incidiriam 16% de II, 12% de
IPI, 1,65% de PIS, 7,6% de Cofins e 17% de ICMS. Transcrevo texto da
posição 8484: "B.- JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo
compreende, desde que constituídos por juntas de composições diferentes, os
jogos ou sortidos de juntas de quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de
quaisquer matérias (cortiça aglomerada, couro, borracha, tecido, cartão,
amianto, etc.), apresentadas em bolsas, envelopes, caixas ou embalagens
semelhantes. Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo
menos, duas juntas de matérias diferentes. Assim, uma bolsa, um envelope,
uma caixa, etc., contendo, por exemplo, cinco juntas de cartão não se
classifica nesta posição, mas sim na posição 48.23; pelo contrario, se este
jogo contiver também uma junta de borracha, ele se classifica na presente
posição." Fica claro pelo texto acima que a classificação correta para a
mercadoria em questão (juntas de diferentes tipos de material) é na posição
8484.
Com base na referida reclassificação fiscal, foi desqualificado parte do
certificado de origem referente ao item 01 da Adição 001, o que ensejou a
cobrança do imposto de importação, e diferenças de IPI, PIS e COFINS além das
multas e juros. Também foi cobrada a multa por classificação fiscal incorreta,
prevista na no artigo 84 da MP 2158/2001. Segue tabela com os valores lançados
no auto de infração.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002771/2008-40

Do auto de infração a impugnante tomou ciência em 24/10/2008 e apresentou
impugnação tempestiva em 28/10/2008. A Impugnação A impugnação
fundamenta-se nas seguintes alegações DO DIREITO - Equívoco da
Classifcação Fiscal adotada pela fiscalização, uma vez que a posição 8484 é
excludente, pois determina que nela não se classificam juntas que são
constituídas de um só tipo de material, e não poderia ser aplicada ao caso em
análise onde as juntas tratam-se de um tipo de composto de cortiça; - Que com
base legal na regra de interpretação RGI 2B, a classificação por ele adotada
quando do registro da DI n° 08/1486701-9, NCM 4504.90.00 está correta. - Não
pode haver desqualificação do Certificado de Origem, uma vez que a descrição
das mercadorias nos documentos de importação estão corretas. Cita para
justificar suas alegações o Artigo 22 da IN SRF 149/2002, que prevê a
retificação do certificado de origem e não interrupção do desembaraço, no caso
de ocorrer erro formal no preenchimento do mesmo. - Nulidade do auto de
infração, uma vez que este não encontra-se devidamente fundamentado, sendo
que nele não há nenhuma indicação de qual a norma de classificação fiscal
adotada pela fiscalização para reclassificar a mercadoria importada. Ilegalidade
na Exigência das multas de Ofício e sobre o Valor Aduaneiro - Cita o ADI 13 de
10/09/2002 e menciona , que tal ato consolida a questão do pagamento da multa
de ofício, não só para o imposto de importação, como também para os demais
tributos exigidos.
"Art 1 ° — Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da
Lei 9.430/96, a solicitação, feita no despacho de importação, de (...)
preferência percentual negociada em acordo internacional, quando incabíveis
(...) e que não se contrate em qualquer dos casos intuído doloso ou ma fé.
Alega que também a multa de 1% do valor aduaneiro não pode ser aplicada,
tendo-se em vista que não ficou demonstrado pela fiscalização que a
classificação adota por ela é a correta. Ainda com relação à multa de ofício, alega
que o auto de infração deve ser tornado insubsistente, uma vez que a intimação
que antecedeu o auto de infração, exigindo a multa de ofício, não é instrumento
legal para exigência do crédito tributário Acerca da Validade dos Princípios da
Administração.
- Quando o agente deixa de reconhecer o Certificado de Origem, que possuía um
simples erro formal, extraviou então por completo do princípio da legalidade,
haja vista que deveria ter emitido termo para que este fosse retificado no
certificado de origem e também contrariou o princípio da segurança jurídica,
uma vez que sobre a impugnante foi adotado um procedimento que não se
enquadra com o padrão previsto nas normas que disciplinam a certificação de
origem das mercadorias.
Processada a impugnação, embora mantido parte do crédito exigido no auto de infração
em discussão, o juízo a quo reconheceu como apto o Certificado de Origem, porquanto
correta a descrição das mercadorias, todavia manteve a (re)classificação fiscal adotada
pela autoridade lançadora. Sendo assim, foram conservadas parcelas dos tributos
inerentes à importação, bem como das multas de ofício e de 1% pelo erro na
classificação, consoante conclusão esposada pela autoridade julgadora de piso, a seguir:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002771/2008-40

A Recorrente foi pessoalmente intimada do teor do r. decisum (e-fl. 111), ao depois,
interpôs recurso administrativo voluntário, arguindo em tese: (i) preliminarmente, a
nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos necessários de validade a teor
do art. 10 do Decreto no 70.235/72; e, (ii) no mérito, a validade da classificação fiscal
adotada na Declaração de Importação. É o sucinto relatório.
Examinadas às provas e às informações produzidas pela Autoridade Fiscal,
entendeu o Colegiado que o processo não estava maduro para julgamento, justamente por
guardar o tema ‘classificação fiscal’. Por essa razão, converteu-se o julgamento em diligência
(Resolução no 3001-000.512), para que à Unidade de Origem prestasse os seguintes
esclarecimentos:
Conclusão.
Diante do que fora longamente exposto, voto por converter o presente julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
1. Esclareça se as peças importadas pela Recorrente são cortiça com aglomerante de
borracha (peça única) ou uma peça de cortiça e duas de borracha (na modalidade de
conjunto/kit); e,
2. Se respondido para o item 1 a segunda parte, faz-se necessário providenciar laudo
técnico da mercadoria indicando: a) a linha de produção de aglomeração cortiça com
borracha; b) itens do jogo ou sortidos “kit” e especificações técnicas (inclusive química)
de aplicação/uso na atividade automobilística;
3. Apresente fotos ilustrativas; e,
4. Informe se houve pagamento dos tributos inerentes a autuação.
Ao depois, seja elaborado Relatório Fiscal Conclusivo com ciência pela Recorrente de
seu teor para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o prazo, com ou
sem manifestação, sem os autos devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
Inexistentes amostras, à diligência não foi cumprida, vejamos:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002771/2008-40

À Recorrente foi intimada do teor do resultado supra através de edital. Excedido o
prazo, e sem manifestação, os autos retornaram a este CARF para conclusão de seu julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos formais
necessários.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o argumento de nulidade da autuação
constante na peça recursal, matéria preliminar ao mérito, já foi apreciado quando convertido o
feito em diligência por meio da Resolução no 3001-000.508. Sendo assim, neste momento não há
o que ser examinado sobre o tema, e prossigo com a análise do caso.
O lançamento foi parcialmente mantido pela DRJ sob as seguintes razões:
Sobre a alegação de que não pode haver desqualificação do Certificado de Origem,
uma vez que a descrição das mercadorias nos documentos de importação estão
corretas, entendo que a mesma deve ser aceita.
Este nosso entendimento decorre do disposto nos artigos 8 e 10 da IN SRF 149/2002
que prevê:
.............................................................................................................................................
O artigo 8o transcrito menciona que no caso de erros formais no preenchimento do
certificado de origem, como erro na informação da NCM, o mesmo pode ser
retificado, e que esta retificação deverá ser aceita pela fiscalização, desde que não
se refira à qualificação da origem da mercadoria.
O artigo 10 prevê por outro lado a desqualificação do certificado de origem, que
deve ser realizada quando (1) ficar comprovado que a o certificado não acoberta a
mercadoria submetida a despacho por ser originária de terceiro país ou (2) o
certificado de origem não corresponder à mercadoria identificada na verificação
física, conforme elementos materiais juntados.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002771/2008-40

Observe-se que no caso em questão, no certificado de origem não estão presentes
nenhuma das duas condições para desqualificação, uma vez que as mercadorias
são de procedência Argentina conforme consta dos diferentes documentos, fatura e
CRT, assim como a descrição da mercadoria no certificado de origem corresponde
àquela verificada pela fiscalização quando da conferência física, qual seja juntas
de borracha e juntas de cortiça.
Desta forma entendo consistente a alegação da impugnante de que não deve haver a
desqualificação do certificado de origem.
Já multa por classificação fiscal incorreta, prevista no artigo 84 da MP 2.158/2001,
deverá ser mantida, pois conforme demonstrado houve erro na classificação fiscal da
mercadoria referente ao item 01 da Adição 01.
Dito isto, com base na alteração da NCM 4504.90.00 para a NCM 8484.90.00, na
planilha de cálculo dos tributos apresentada no auto de infração devem ser adotadas as
seguintes alterações:
- Redução na Base de Cálculo do IPI
A base de cálculo adotada para o IPI, no valor de R$ 5.120,00 passa para R$ 4.413,16.
Sendo a alíquota do IPI de 12%, o valor do IPI devido no auto fica reduzido de R$
614,26 para R$ 529,71
- Não Cobrança- Exoneração do PIS/COFINS
Tendo sido decretada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 7o o, I, Lei
10.865/2004, na parte em que acrescenta o valor do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das contribuições do PIS e da COFINS ( NOTA/PGFN/CASTF/No
1.254/2014), e tendo a Nota COSIT - E no 300, de 24 de outubro de 2014, reconhecido
que não há óbice à inclusão da matéria decidida pelo STF no Recurso Extraordinário no
559.937 na lista de matérias em relação as quais se dispensa contestação e recurso,
adotamos como base de cálculo para as contribuições do PIS e da COFINS o valor
aduaneiro, conforme disposto pela referida decisão do STF.
Tendo o valor aduaneiro como base de cálculo, os valores de PIS e COFINS calculados,
são inferiores aos pagos quando do registro da D.I D.I. 08/1486701-9, conforme tabela
que segue, não havendo portanto valores de PIS e COFINS a serem recolhidos neste
auto de infração.

De todo o exposto, julgo o auto de infração aqui analisado procedente em parte, sendo
na seqüência apresentado o quadro com os créditos exonerados e mantidos.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002771/2008-40

(grifos nossos)
De acordo com o decisum, o Certificado de Origem foi aceito por ser válido, mas
mantido o lançamento por classificação fiscal incorreta da mercadoria importada. Portanto, a
matéria devolvida a este Colegiado está adstrita a (re)classificação fiscal das mercadorias “Jogo
de juntas sortidas” indicadas na Declaração de Importação no 08/1486701-9, com reflexos na
manutenção ou não da multa de 1% por erro de classificação e exigência do IPI.
Ao contrário dos processos nos 11075.002173/2008-71 e 11075.003097/2008-11
julgados nesta mesma data, no presente caso não há imagens das mercadorias importadas. Nos
autos foram carreadas as seguintes provas pela fiscalização:
(a) Declaração de Importação,
(b) Fatura Comercial,
(c) Certificado de Origem,
(d) Conhecimento de Transporte,
(e) Declaração de Trânsito Aduaneiro,
(f) Manifesto de Carga Rodoviária,
(g) Intimação pela RFB para que a contribuinte retifique à DI,
(h) Resposta da contribuinte informando que o material predominante no produto
é cortiça (mais de 50% da composição),
(i) Resposta da contribuinte discordando da classificação fiscal adotada pela
fiscalização.
Têm-se indicadas pelas partes, então, as classificações abaixo descritas:
Classificação fiscal pelo Contribuinte
Classificação fiscal pela Autoridade
Fiscal
NCM 4504.90.00

JUNTAS
DE
CORTICA
AGLOMERADA (AGLUTINANTES A
BASE DE BORRACHA) DO CARTER
NCM 8484.90.00

OUTROS
(JUNTAS
METALOPLÁSTICAS;
JOGOS
OU
SORTIDOS
DE
JUNTAS
DE
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002771/2008-40

PARA MOTOR FORD FIESTA)
COMPOSIÇÕES
DIFERENTES,
APRESENTADOS
EM
BOLSAS,
ENVELOPES
OU
EMBALAGENS
SEMELHANTES;
JUNTAS
DE
VEDAÇÃO MECÂNICAS)
IX - MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E
OBRAS DE MADEIRA; CORTIÇA E
SUAS
OBRAS;
OBRAS
DE
ESPARTARIA OU DE CESTARIA.

45 - Cortiça e suas obras.

45.04 - Cortiça aglomerada (mesmo com
aglutinantes) e suas obras.

4505.90.00 - Outras

XVI - MÁQUINAS E APARELHOS,
MATERIAL
ELÉTRICO,
E
SUAS
PARTES;
APARELHOS
DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO
DE
SOM,
APARELHOS
DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO
DE
IMAGENS
E
DE
SOM
EM
TELEVISÃO, E SUAS PARTES E
ACESSÓRIOS.

84
-
Reatores
nucleares,
caldeiras,
máquinas,
aparelhos
e
instrumentos
mecânicos, e suas partes.
84.84 - Juntas metaloplásticas; jogos ou
sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas,
envelopes ou embalagens semelhantes;
juntas de vedação mecânicas.
8484.90.00 - Outros
Diante da celeuma, e com base nos elementos que suportam a validade da
autuação, o Colegiado entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal esclarecesse, principalmente “se as peças importadas pela Recorrente são
cortiça com aglomerante de borracha (peça única) ou uma peça de cortiça e duas de borracha
(na modalidade de conjunto/kit); e, (...)”.
A diligência decorre, portanto, da inevitabilidade de aclaramento por parte da
Fiscalização da efetiva composição das mercadorias importadas (especificidade/peculiaridades
dos produtos das imagens), já que inexiste declaração ou elementos complementares nos autos
capazes de demonstrar se os produtos estão em forma de ‘kit’ ou ‘unidade’, e aponte através de
laudo técnico a composição do produto que compõe supostamente o ‘kit’, se com duas juntas de
composições diferentes (uma de cortiça e duas de borrachas), ou se de mesma composição
(aglutinantes), dentre outras e, assim, ser possível enfrentar a classificação fiscal adequada.
No entanto, a Autoridade Fiscal informa da dificuldade de cumprir a diligência
dada à falta de amostra:
Não havendo encontrado as amostras solicitadas, ficam prejudicados os quesitos
formulados pelo CARF.
E a meu ver, a falta de diligência prejudica uma análise mais pormenorizada da
matéria, explico.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002771/2008-40

Considerando, os esclarecimentos prestados pela fiscalização no bojo do PAF
11075.002173/2008-71, os produtos seriam “kits” contendo juntas de matérias diferentes e mais,
que são dependentes umas da outras, ou seja, a falta de uma peça impossibilita o desempenho da
função que é vedar. No entanto, observa-se que há (i) um “pacote/volume” contendo peça
isolada, (ii) em outra contendo “conjunto” com peças de mesma matéria, e (iii) uma terceira, sim,
em forma de “jogos” com peças diversas. De todo modo, não vislumbro que a subtração de
algum elemento limite ou até mesmo impeça o uso e desempenho de outra junta dependente.
Contudo, importante lembrar que no caso em tela, tampouco houve juntada pela
fiscalização de imagens das mercadorias importadas, portanto, sequer é possível verificar o que
foi importado se “kit” ou não.
Destaco, ainda, que a classificação adotada pela fiscalização comporta a exceção
abaixo:
Excluem-se desta posição:
a)As juntas, com exceção das juntas de vedação mecânicas, ou das juntas
metaloplásticas, que não se apresentem nas condições indicadas no grupo B), acima
(seguem, em geral, o regime da matéria constitutiva).
E sendo juntas de vedação mecânica, segundo a própria fiscalização, seria
possível uma terceira classificação sendo 8484.20.00:

Logo, a falta de diligência e mais elementos de prova pela autoridade fiscal, resta
prejudicado desqualificar a classificação adotada pela contribuinte.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002771/2008-40

Fl. 168
DF CARF MF
Original